Tribunal: TJSP
Processo: 1002756-71.2022.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas no joelho esquerdo. Nexo de causalidade demonstrado. Laudo pericial constatou incapacidade laborativa parcial e temporária, havendo possibilidade de recuperação após cirurgia. Faculdade do segurado de não se submeter a tratamento cirúrgico. Inteligência do artigo 101, caput, da Lei 8.213/91. Incapacidade para o trabalho deve

Ementa:

APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Sequelas no joelho esquerdo. Nexo de causalidade demonstrado. Laudo pericial constatou incapacidade laborativa parcial e temporária, havendo possibilidade de recuperação após cirurgia. Faculdade do segurado de não se submeter a tratamento cirúrgico. Inteligência do artigo 101, caput, da Lei 8.213/91. Incapacidade para o trabalho deve ser considerada parcial e permanente.
Inviabilidade de concessão de auxílio por incapacidade temporária acidentário. Requisitos do auxílio-acidente comprovados. Flexibilização do pedido. Princípio da fungibilidade dos benefícios por incapacidade. Benefício devido. Sentença reformada.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Entendimento firmado pelo C. STJ, em julgamento dos REsps 1.729.555/SP e 1.786.736/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 862).
Suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de benefício relacionado à mesma moléstia (artigo 104, §6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Fixada a DIB após a entrada em vigor da EC 113/2021, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento e acumulada mensalmente, da taxa SELIC.
A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão concessiva do benefício ilíquida, a apuração da base de cálculo e do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais 4.952/85 e 11.608/03.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.